Tribunal: TJMT
Processo: 1035138-91.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035138-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.226.201-81 (AGRAVANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando que teve determinada sua regressão definitiva ao regime fechado, com fundamento no art. 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP), em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso pelo apenado, com condenação transitada em julgado, justifica a regressão definitiva ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP.

III. Razões de decidir

3.

A prática de crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, nos termos dos arts. 52 e 118, I, da LEP, sendo suficiente para ensejar a regressão do regime, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 526).

4.

O agravante, após ter obtido a progressão para o regime semiaberto, foi preso em flagrante e condenado por novo crime, circunstância que demonstra seu descompromisso com as condições impostas e sua inaptidão para o retorno gradual ao convívio social.

5.

A regressão ao regime fechado não se revela desproporcional, pois atende à necessidade de resguardar a ordem e a disciplina no cumprimento da pena, além de estar em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento: "A prática de crime doloso no curso da execução penal configura falta grave e justifica a regressão definitiva ao regime fechado, independentemente do trânsito em julgado da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 660.178/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 17/08/2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
em face de r. decisão de ID
257568680,
proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.º
0000330-65.2016.8.11.0030, por meio da qual foi determinada a sua
regressão definitiva ao regime fechado
, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 257568679
, o recorrente requer o
restabelecimento do
regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, ao argumento de que não incorreu em novas práticas delitivas por longo período de tempo, demais disso, compareceu espontaneamente à central de monitoramento sucessivas vezes a fim de sanar falhas em sua tornozeleira eletrônica; tudo a demonstrar seu empenho em cumprir as determinações estatais e a aptidão para retomar o convívio social, sendo descabido seu retorno ao modo de expiação de pena mais gravoso.

Em contrarrazões vistas no ID 257568684, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao
recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
257568685
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
269449751
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 257568681), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o ora agravante
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
cumpre a pena unificada de
25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,

no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º
0001013-15.2010.8.11.0030
, em que condenado pelo crime do
art. 155, §2º, do CP
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 26/04/2012;

2.

Ação penal n.º
0000946-51.2013.8.11.0028 (Poconé/MT
)
, em que condenado pelos delitos do
art. 157, §2º, do CP
e
art. 244-B, do ECA
, à pena de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 14/12/2015;

3.

Ação penal n.º 0003830-65.2018.8.11.0032 (Rosário Oeste/MT), em que condenado pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º-A, inc. I, do CP
, à reprimenda de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu em 26/02/2021;

4.

Ação penal n.º 1008901-36.2023.8.11.0006 (Cáceres/MT), em que
condenado pelo crime do
art. 311, §2º, do CP
, à pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois meses) e 12 (doze) dias de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu em 27/04/2024.

Dessume-se, outrossim, que por ocasião da unificação das penas [mov. 62.1], foi estabelecido o regime prisional
fechado
para o prosseguimento da execução e, após o adimplemento dos requisitos legais,
ELIZIONEY
alcançou a
progressão regimental
na data de
08/10/2021
[mov. 74.1], sendo-lhe impostas pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, as condições a serem observadas no regime semiaberto, dentre as quais:

“[...] 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado( a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. [...];

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. [...];

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. [...];

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (01), para: assinar o termo de comparecimento; comprovar o trabalho do mês; atualizar o endereço e telefone; e fiscalização da tornozeleira.”
– Grifei.

Na ocasião, o reeducando também fora advertido que o “
DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação,
podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO
, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP”.

Consoante se observa dos andamentos virtuais disponíveis no sistema SEEU, o apenado vinha cumprindo regularmente sua reprimenda desde então, contudo, em
10/05/2024
, aportou aos autos
nova Carta de Guia
[mov. 128]; motivo pelo qual o i. representante do
Parquet
pugnou pela designação de audiência de justificação [ID 257568689 - Pág. 47; mov. 141.1], o que foi acolhido pelo d. magistrado
a quo
[ID 257568689 - Pág. 53/54; mov. 150.1].

Na aludida solenidade, o MM. Juiz de primeira instância determinou a
regressão definitiva
de
ELIZIONEY
ao regime prisional
fechado
, porquanto
rechaçou as justificativas
apresentadas pelo reeducando e reconheceu a ocorrência de falta grave, consistente na
prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal
.

Por apego à clareza, colaciono os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“
Analisando os autos, respeitando entendimentos em contrário,

entendo que no presente caso deve ser
decretada a regressão DEFINITIVA

de regime
, isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado

praticar fato definido como
crime doloso
ou falta grave.

Neste norte, verifica-se que o recuperando encontrava-se cumprindo

pena, ou ao menos deveria, no regime semiaberto desde o dia 08/10/2021,

contudo, foi preso em flagrante no dia 21/08/2023, cuja prisão foi convertida em

preventiva, originando a ação penal n° 1008901-36.2023.8.11.0006, sendo

processado e
condenado
com trânsito em julgado pela prática do crime de

adulteração de sinal identificador de veículo, à pena de 04 anos, 02 meses e 12

dias de reclusão, em regime semiaberto, cuja guia definitiva já se encontra

juntada aos autos nos seq. 128.

Deste modo, considerando que
o (a) recuperando (a) praticou fato

definido como crime doloso, impõe-se a regressão para o regime fechado
,

em razão do descumprimento das condições fixadas, o que enseja falta grave e

permite a regressão de regime.

Além disso, considerando que o apenado ainda possui um

remanescente de pena de 17 (dezessete) anos, e visando garantir a ordem e a

disciplina no cumprimento da execução penal, reputo como medida suficiente e

necessária a regressão definitiva para o regime fechado.

Ademais, verifica-se pela redação do art. 118, I, da lei nº 7.210/84

(Lei de Execução penal), que a legislação de regência não exige como

fundamento para a regressão do regime de cumprimento de pena, que seja o

recuperando condenado por outro delito, bastando a ocorrência de sua prática,

contudo, no caso dos autos, já houve inclusive o trânsito em julgado da

condenação.

A jurisprudência pátria já inclusive assentou entendimento de que a

mera prática de novo delito, devidamente noticiada nos autos, já é fator apto

para o implemento da causa para a regressão de regime.

No mais, vê-se que a própria legislação executiva penal equiparou a

prática de novo crime a uma falta grave (LEP, art. 52).

[...] Posto isso, diante do exposto, bem como da nova guia juntada ao

seq. 128 referindo-se a processo distinto em que não há possibilidade de se

reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com

fundamento no art. 69 do CP e art. 66, inciso III, alínea “a”, da LEP,
SOMO AS

PENAS IMPOSTAS
ao recuperando e, em razão do quantum remanescente

(17a1m2d) e com esteio no art. 118, I, c/c art. 52, ambos da LEP,
DECRETO A

REGRESSÃO DEFINITIVA
de regime do recuperando
ELIZIONEY FERREIRA

DA SILVA
que, em relação a este feito, passará/continuará a cumprir pena

pelo presente feito no regime
FECHADO.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Fixo como DATA-BASE o dia da prisão.

Determino a
INTERRUPÇÃO
dos meses de fevereiro a abril de

2022, julho de 2022, março de 2023 e julho de 2023.

Com fundamento no art. 127, da LEP, revogo 1/6 (um sexto) do

tempo remido, se houver
[...].”

(sic – ID 257568696 - Pág. 09/11).

Nesse contexto, exsurge inconformada a i. defesa técnica do apenado, vindicando a reforma do r.
decisum
, ao argumento de que a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda se mostra adequada, notadamente porquanto
ELIZIONEY
vem se mostrando comprometido com sua ressocialização, laborando licitamente e prestando auxílio financeiro à sua família.

Todavia,
a pretensão não merece prosperar.

Como se sabe, nos temos do
artigo 52 da Lei n.º 7.210/84
, a prática de um crime doloso no curso da execução
constitui falta grave
que, conforme dicção do
art. 118, inc. I, da mesma lei
, tem como
consequência a regressão de regime prisional
, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.º 526, cujo teor preceitua que
“O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

É dizer: o indivíduo que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido a regime mais rígido
, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada.

Nessa conjuntura,
pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravante
e, ainda,
atitudes que frustram os fins almejados com a execução penal
, de modo que a sua regressão ao regime fechado se mostra necessária e adequada, além de compatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, o comportamento do reeducando demonstra que não leva em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independe da sua vontade),
a tornar insuficiente a mera aplicação dos efeitos secundários da regressão.

É nessa mesma linha intelectiva o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional.
Precedentes.

2. No caso,
sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal
.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 660.178/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). Destaquei.

Partindo dessas premissas, e consoante bem destacado pela autoridade judiciária, evidencia-se que o recorrente descumpriu uma das regras impostas para o regime intermediário e
perpetrou nova infração penal
, ensejando a distribuição da ação penal n.º
1008901-36.2023.8.11.0006, no bojo da qual restou condenado à reprimenda de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em decorrência do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, praticado em 21/08/2023 – condenação que, aliás,
transitou em julgado na data de 27/04/2024
.

Com base em tais considerações, devidamente justificada a medida adotada pelo d. magistrado
a quo
, restando demonstrada a inaptidão do apenado para a sua reinserção na sociedade, ainda que de forma vigiada; inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, porquanto escorreitos os termos da decisão proferida pelo d
. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0000330-65.2016.811.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025